Tribunal: TJPA
Processo: 0814660-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814660-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLUBE DE BENEFICIOS PARA COOPERATIVAS ASSOCIACOES CONSELHOS SINDICATOS E SEGUROS - CBCACSS

AGRAVADO: BEATRIZ NOGUEIRA DOS SANTOS, SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. IRRELEVÂNCIA, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, PARA AFASTAR A PROTEÇÃO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PERICULUM IN MORA INVERSO CONFIGURADO. ASTREINTES. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção da cobertura de plano de saúde em favor da parte autora, sob pena de multa cominatória, no contexto de alegada rescisão unilateral do contrato.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) a legalidade da decisão que determinou a continuidade da cobertura assistencial, diante da alegação de inexistência de vínculo contratual; e (ii) a adequação do valor das astreintes fixadas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência deve ser mantida quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde, cuja proteção deve prevalecer em sede de cognição sumária.

4.

A alegação de rescisão contratual não afasta, neste momento processual, a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento, sendo aplicável o regime de responsabilidade solidária nas relações de consumo.

5.

Configurado o
periculum in mora
inverso
, uma vez que a suspensão da cobertura assistencial pode acarretar prejuízos irreparáveis à saúde da parte beneficiária.

6.

As astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua revisão quando fixadas em valor excessivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

7.

Redução da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A manutenção da tutela de urgência que assegura a continuidade da cobertura de plano de saúde mostra-se adequada quando presente risco à saúde do beneficiário, não sendo a alegação de rescisão contratual suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a obrigação, admitindo-se apenas a adequação das astreintes aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLUBE DE BENEFÍCIOS PARA COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, CONSELHOS, SINDICATOS E SEGUROS – CBCACSS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (ID 16073826), nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente nº 0802606-53.2019.8.14.0028
, determinando a manutenção da cobertura integral do plano de saúde da parte autora, sob pena de multa fixada em R$ 50.000,00.

Em suas razões (ID 16073824), sustenta a agravante, em síntese, a inexistência de relação contratual vigente, diante da rescisão unilateral promovida pela operadora de saúde, bem como a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta e a excessividade da multa fixada.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, apenas para reduzir o valor das astreintes (ID 16821932).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 17261142).

O Ministério Público manifestou-se (ID 17305879) pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para adequação do valor da multa.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção da cobertura de plano de saúde em favor da parte agravada, bem como à análise da adequação da multa cominatória fixada.

De início, registre-se que o processo de origem encontra-se
suspenso por determinação do juízo
a quo
(ID 160422987)
, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, aguardando o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, circunstância que evidencia a atualidade e utilidade da presente análise recursal.

DA MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

A decisão agravada determinou a continuidade da cobertura assistencial do plano de saúde, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, notadamente em razão da necessidade de manutenção de tratamento médico pela parte agravada, que se encontra em fase de pós-operatório de cirurgia bariátrica, demandando acompanhamento contínuo.

No ponto, não merece reparo a decisão combatida.

Com efeito, o direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, possui natureza fundamental e deve prevalecer sobre questões meramente contratuais, especialmente em sede de cognição sumária, quando presente risco concreto de dano irreparável.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), firmou a seguinte tese:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (REsp 1.842.751/RS, Segunda Seção, DJe 01/08/2022)

Cuida-se, ademais, de plano de saúde coletivo, no qual, embora admitida a rescisão unilateral, tal faculdade não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites na necessidade de preservação da continuidade do tratamento médico do beneficiário.

A
ratio decidendi
do referido precedente revela-se plenamente aplicável ao caso concreto, uma vez que a parte agravada se encontra em tratamento médico em curso, o que impede a interrupção abrupta da cobertura assistencial, ainda que haja alegação de rescisão contratual.

Tal entendimento decorre da interpretação sistemática da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impedindo que a extinção do vínculo contratual resulte em desamparo do consumidor em situação de vulnerabilidade.

De igual modo, não prospera a alegação da agravante de ausência de responsabilidade, sob o argumento de inexistência de vínculo contratual direto ou de que a obrigação competiria exclusivamente à operadora de saúde.

Isso porque, nas relações de consumo, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos serviços prestados ao consumidor, sendo vedada a exclusão de responsabilidade com base em divisão interna de atribuições.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
a operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços realizados por profissionais e estabelecimentos integrantes de sua rede credenciada, evidenciando a impossibilidade de afastamento da responsabilidade perante o consumidor
(STJ, AgInt no AREsp 2.540.016/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 26/11/2024).

Tal orientação aplica-se, por analogia, ao caso em análise, impedindo que a agravante se exima de sua responsabilidade perante a parte agravada.

Ademais, evidencia-se a presença do denominado periculum in mora inverso
, na medida em que eventual suspensão da cobertura assistencial pode acarretar danos graves e irreversíveis à saúde da parte agravada, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da tutela concedida.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente afirmado a prevalência do direito à saúde sobre limitações contratuais impostas por operadoras de planos de saúde, reconhecendo a abusividade de condutas que inviabilizem o acesso do consumidor ao tratamento médico necessário.

A propósito:

“A negativa de cobertura, ainda que fundada em cláusulas contratuais ou em restrições administrativas, mostra-se indevida quando compromete a continuidade do tratamento essencial, devendo prevalecer a proteção à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.” (TJPA, AI nº 0807807-03.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16/09/2025)

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, devendo ser mantida a tutela de urgência concedida.

DAS ASTREINTES

No que tange à multa cominatória, assiste razão apenas parcial à agravante.

As astreintes possuem natureza coercitiva, sendo instrumento destinado a assegurar o cumprimento da decisão judicial, devendo sua fixação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, a multa inicialmente arbitrada em valor fixo de R$ 50.000,00 revela-se excessiva, razão pela qual correta a decisão que promoveu sua adequação.

Com efeito, a fixação da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, quando verificada sua desproporcionalidade, a fim de adequá-la às circunstâncias do caso concreto.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido que a revisão do valor das astreintes somente se justifica quando evidenciada sua manifesta exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica na hipótese:

“A multa diária imposta para o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantida quando ajustada às peculiaridades do caso concreto e adequada para garantir o cumprimento da decisão judicial.” (TJPA, AI nº 0818478-56.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 08/10/2024)

Diante disso, mostra-se adequada a manutenção da multa nos parâmetros fixados, não havendo razão para nova modificação, redução ou afastamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, apenas consolidando a redução das astreintes para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Advirto as partes de que eventuais embargos de declaração deverão observar estritamente os limites do art. 1.022 do CPC, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 25/05/2026